Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE REALIZADA PELO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. AGRAVO CONHECIDOvE PROVIDO.
1. Pelo caráter precário que apresenta o deferimento da tutela provisória, eventual satisfatividade não implica necessariamente a perda de objeto por falta de interesse de agir.
2. A revogação da medida liminar impõe um ônus desnecessário à parte agravante, que precisou providenciar amparo judicial urgente e, em um primeiro momento, precário, para a devida manutenção do contrato de plano de saúde com a empresa agravada, para a continuidade de tratamento essencial à manutenção da saúde do recorrente.
3. Pela possibilidade de desdobramento patrimonial no caso vertente com eventual cobrança de despesas e custos existentes durante o tempo de cumprimento da liminar, entendo que a confirmação ou a revogação da tutela antecipada é indispensável, de forma e evidenciar a permanência do interesse de agir do recorrente, visto que a medida de urgência foi indispensável para a manutenção do tratamento do agravante.
4. No caso concreto, a portabilidade realizada em nome do agravante para outro convênio não induz a perda superveniente do interesse processual, que permanece quanto à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional em sede de cognição exauriente, que definirá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
5. Antecipação de tutela confirmada até a data do pedido de cancelamento do plano de saúde do agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.